Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706181-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLEI PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo ao abatimento dos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. 2. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro. 3. Observado que o militar contratara diversos empréstimos com mutuantes distintos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 29 da Lei 10.486/2002, e 10 do Decreto 28.195/2007, asseverando que a margem consignável dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre a remuneração líquida dos servidores (abatidas as consignações compulsórias). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/GO, e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 10 do Decreto 28.195/2007, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto “a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (REsp n. 2.165.738/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 27/2/2025), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.887.743/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 21/3/2022, e AgInt no AREsp n. 2.474.505/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024. No que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 29 da Lei 10.486/2002, bem como no que concerne à suposta divergência interpretativa, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim é que, estando compreendido em categoria diversa, cujos empréstimos com previsão de consignação em folha de pagamento são pautados e modulados por sistemática específica, consoante delinear-se-á alhures, não pode o apelante ser contemplado com a disciplina inserida na sobredita regulação normativa. Com efeito, o apelante é servidor público militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 27, § 3o, da Lei federal n. 10.486/2002, que dispõe que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos [...] Diante dessa quadratura, deflui incontroverso que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor ou pensionista militar é, efetivamente, a sua remuneração bruta. Assim é que, no que atine à base de cálculo sobre a qual deve incidir a limitação dos descontos, o defendido pelo apelante não encontra ressonância na legislação, pois a limitação a ser observada, segundo argumentação que alinhavara, deveria ser apurada sobre a remuneração bruta após o abatimento dos descontos compulsórios e descontos obrigatórios do militar, o que, consoante demonstrado, não se alinha ao legalmente preceituado [...] Com efeito, como retrata o aludido demonstrativo, são descontadas, diretamente na folha de pagamento do apelante, prestações originárias de 10 (dez) empréstimos, provenientes de operações de crédito fomentadas pelo Banco Pan; Banco Santander; Banco Cetelem; Banco Inbursa e, alfim, BRB – Banco de Brasília. Nesse contexto, malgrado os numerosos decotes, divisado que aferição da margem consignável deve ser empreendida considerando-se, isoladamente, os descontos realizados por cada mutuante, apura-se que as prestações originárias dos mútuos que concertara com a instituição financeira apelada perfazem o montante de R$ 2.737,40 (dois mil e setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).Essa quantia equivale a aproximadamente 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento) da remuneração bruta auferida pelo apelante, correspondente a R$ 10.762,00 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais), a qual, frise-se, é a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados por servidor militar, e a 32,82% da sua remuneração líquida (abatidos os descontos compulsórios e obrigatórios). Nota-se, assim, que as prestações dos mútuos fomentados ao apelante pelo BRB – Banco de Brasília não ultrapassam a margem consignável, restando observada, também nesse particular, a limitação fixada pelo dispositivo regulamentar acima individualizado. Assim é que, conquanto revelem-se substanciosos diante da remuneração líquida – abatidos somente descontos obrigatórios – por ele auferida, os descontos originários dos mútuos fomentados pelo apelado ainda estão compreendidos na limitação permitida, de molde que, quanto a esse particular, a prestação não comporta modulação (ID 63694379). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, não comporta seguimento o apelo especial lastreado em divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, porquanto “É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: ‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016